Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA, COM 4,85G (QUATRO GRAMAS E OITENTA E CINCO DECIGRAMAS), DIVERSAS PORÇÕES DE COCAÍNA, SOMANDO 514,75g (QUINHENTOS E CATORZE GRAMAS E NOVENTA E OITO DECIGRAMAS); DUAS ARMAS DE FOGO (UM REVÓLVER CALIBRE .32 E UM PISTOLA CALIBRE 380ACP); 29 (VINTE E NOVE) MUNIÇÕES DE CALIBRE .380; MAIS 6 (SEIS) MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, FACA E CADERNO COM ANOTAÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO PORMENORIZADA DO APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que ele foi flagrado em situação típica de comércio de drogas, dispensou droga durante a fuga e, por fim, confessou ter mais droga em depósito em sua residência, onde foram encontradas porções de cocaína, armas de fogo e munições de diversos calibres, balanças de precisão, faca, caderno com anotações e papel filme. Ademais, antes de ingressarem na residência do apelante com o seu consentimento, os policiais militares obtiveram autorização da proprietária do imóvel para ingressarem na área comum do lote, oportunidade em que visualizaram, pela janela, uma arma de fogo no interior da “quitinete” do apelante, o que, por si só, indicava que dentro da casa do apelante ocorria situação de flagrante delito. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado..
3. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos, formado especialmente pela confissão do apelante, pelos depoimentos das testemunhas policiais, pela apreensão de balança de precisão, de faca e de caderno com anotações, além de dinheiro em espécie, evidencia que o réu trazia consigo uma porção de maconha, com massa líquida de 4,85g e tinha em depósito diversas porções de cocaína, com 514,75g de massa líquida, destinada ao comércio ilícito. Além disso, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que o réu possuía duas armas de fogo e diversas munições de calibres variados localizadas em sua residência, sendo que tais artefatos bélicos são classificados como de uso permitido.
4. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, em relação ao crime de posso irregular de arma de fogo, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 2 (duas) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
6. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), reduzir a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção; e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção; mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão e fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do crime punido com detenção.